Tribunal: TJDFT
Processo: 0723828-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. São pressupostos para usufruir da benesse da Gratuidade Judiciária a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado.

2. Na hipótese, não havendo razões contrárias, faz-se devida a concessão das benesses da Gratuidade de Justiça.

3. Caso haja negativa na concessão da Gratuidade de Justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do acesso à Justiça.

4. Agravo conhecido e provido.